Tribunal: TJBA
Processo: 8000283-45.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000283-45.2021.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e outros Advogado(s): APELADO: N. C. R. e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PROCEDIMENTO COMUM. SAÚDE. SUS. CONDENAÇÃO À FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RECURSO DO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA LITIGANDO CONTRA ENTES PÚBLICOS. TEMA 1.002/STF. ACATAMENTO DE ORIENTAÇÃO DO STF. CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL ATUANDO CONTRA ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO ANTERIORMENTE. RECURSO DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DA VERIFICAÇÃO DA DIVISÃO DE COMPETÊNCIA FIXADA NA LEI 8.080/90. IMPOSSIBILIDADE DE EXIMIÇÃO DO ENTE FEDERATIVO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS NA PROMOÇÃO DO DIREITO À SAÚDE. PRECEDENTES. TEMA 793 STF. RESERVA DO POSSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA TESE FRENTE À NECESSIDADE DE DEFESA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA DPE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº 8000283-45.2021.8.05.0256, de Teixeira de Freitas, sendo Apelantes e Apelados MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS E DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA DPE E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS, nos termos do relatório e voto da Relatora que integram este aresto. PRESIDENTE DESA SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA